Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Processo : 0711526-19.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Conserte-se a atuação para constar como agravante JOSÉ MIRANDA DO NASCIMENTO, representado por sua curadora Adelina Marta de Souza Miranda[1]. 2. O agravo de instrumento ataca a resp. decisão[2], que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado o tratamento médico em regime domiciliar (home care), sob pena de multa. O juízo a quo fundamentou o indeferimento da liminar com base no REsp 1.662.103/SP, nos seguintes termos: A parte autora não demonstrou que a residência tem condições de receber o atendimento pelo sistema home care. A declaração da médica assistente do autor não é suficiente, tendo em vista que a declaração não consta os indicativos das razões pelas quais a médica concluiu que a residência do autor atende tais necessidades. Ademais, não é comum que médicos frequentem a residência da parte. A comprovação de atendimento é simples. Bastava indicar as necessidades do autor e declarar que o espaço da residência, as instalações elétricas e sanitárias permitem o tratamento pretendido. Ademais, não foi juntada anuência da família. O fato de a Curadora do autor ajuizar a ação não é suficiente. A Curadora, neste processo age em nome do Curatelado e não em nome próprio. No que diz respeito à necessidade do paciente, embora o relatório médico de Id 86876091 indique tal necessidade, segundo a manifestação do autor ao Id 87005960, o autor está em casa, ou seja, não está em atendimento hospitalar. Nesse contexto, não está configurado o último requisito estabelecido na decisão do STJ, a divergência entre os custos do tratamento em regime hospitalar e domiciliar. Necessário o encerramento da instrução para a análise de tal requisito. Na sequência, apresentada nova manifestação e documentos[3], o juízo de origem nada proveu em relação ao pedido de reconsideração, da seguinte forma[4]: Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração. A parte autora não está internada em hospital. Segundo o seu advogado, aguarda em casa o tratamento em regime home care. No laudo apresentado, a médica atesta que a residência é ampla para receber uma cama hospitalar. A parte se equivoca em relação à exigência da especificação da capacidade da residência viabilizar o tratamento. O que se exige é que sejam especificados os recursos materiais necessários ao tratamento em regime domiciliar. Logo, o médico indica precisamente a rotina de tratamento e os equipamentos necessários – cama hospitalar, suporte de oxigênio, local de permanência para os profissionais, cadeira de rodas, cadeira de banho etc. Com base da indicação do médico, a família verifica se a residência tem espaço para receber o paciente. Nesse caso, a família diz qual o espaço da casa que comportará a cama, por exemplo, se a instalação elétrica comporta os aparelhos eventualmente indicados, se o banheiro permite a passagem de uma cadeira de banho, etc. Não é o médico, tampouco a empresa de plano de saúde que faz tais indicações. Não existe causa para revogação da decisão anterior. Em suas razões, o agravante alega que a prova de que sua residência não possui condições de receber o serviço de home care incumbe ao plano de saúde, a fim de justificar eventual impossibilidade de cumprimento da decisão, sob pena de se imputar à parte hipossuficiente uma prova impossível. Avalia que a declaração do médico assistente sobre as condições adequadas da residência do autor atende ao requisito para a concessão da tutela de urgência vindicada, frisando que foram juntadas declarações dos familiares do agravante concordando com o tratamento domiciliar. Pondera que a decisão agravada não levou em consideração que, embora o paciente se encontre em casa, é pessoa idosa com 85 anos e “está sendo OBRIGADO a ir diariamente ao Hospital trocar curativos, fato grave e perigoso, levando-se em conta tratar-se de pessoa com a saúde fragilizada e estarmos vivendo um momento grave de pandemia”, correndo o grave risco de sofrer quedas e de se contaminar com a Covid-19. Relata possuir diversas comorbidades, além de Mal de Parkinson, está acometido de diversas escaras (feridas), necessitando de tratamento diário e, por isso, foi recomendado o atendimento domiciliar, devido ao risco potencial do quadro se agravar em caso de alta hospitalar sem o home care. Defende ser indevida a negativa de cobertura do atendimento domiciliar de equipe multidisciplinar, 24 horas por dia. Pede a concessão da tutela provisória recursal para que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento home care nos moldes indicados pelo médico assistente e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[5], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Ante a dependência integral do agravante por ajuda de terceiros para se locomover e desempenhar atividades habituais, o médico assistente lhe prescreveu o suporte de enfermeiro(a) para a troca de curativos, fisioterapia motora, acompanhamento de nutricionista e fonoaudiólogo, em regime domiciliar, cuja negativa de cobertura foi sustentada pela agravada ao argumento de que o paciente “não é elegível para o home care”, conforme avaliação realizada, sendo identificado que não utiliza nenhum dispositivo “que justifique a necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem”; que necessitaria, na realidade, de cuidador, sem cobertura do plano[6]. Embora não tenha sido motivo da negativa de cobertura, cabe pontuar, primeiramente, que, de acordo com o entendimento reiterado pela jurisprudência, o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de eventos de cobertura obrigatória não é fundamento bastante para desobrigar o plano de saúde do custeio. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tenha adotado a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado) Em segundo plano, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Senão vejamos, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Negritado) O mesmo entendimento é acolhido neste Tribunal de Justiça quanto ao serviço home care, o qual constitui desdobramento do tratamento hospitalar, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 29/7/2020, DJE: 13/8/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem. 3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado: 27/11/2019, DJE: 9/12/2019. Negritado) Igualmente, orientam os precedentes julgados no Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998). 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade do tratamento de home care sem a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021. Negritado) [...] 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Negritado) Daí que, em juízo compatível ao momento processual, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado. Segundo consta, o agravante é pessoa idosa (87 anos), portador de mal de Parkinson, apresenta comorbidade como hipertensão arterial sistêmica e imobilidade, resultando lesões por pressão que necessitam de cuidados especializados diários, inclusive porque faz uso de fraldas devido à ocorrência de dupla incontinência (urinária e fecal). No particular, os documentos acostados aos autos comprovam a recomendação médica de atendimento em home care, nos seguintes termos[7]: [paciente], 87 anos, apresenta diagnóstico de Síndrome Demencial (CID-10: F03), em fase grave (CDR: 3). Associado ao quadro demencial, evoluiu com Parkinsonismo de predomínio rígido-acinético axial. Como comorbidade, apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica. [...] Trata-se de paciente totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária com necessidade de auxílio para banho, higiene pessoal, vestir-se, comer e se locomover. Apresenta imobilidade (maior parte do tempo sentado ou no leito) e risco elevado de quedas, associado a lesões por pressão própria dessa condição (apresenta três úlceras por pressão com indicação de troca diária dos curativos com cobertura específica). A troca de curativos é diária e pode ser necessária a troca mais de uma vez ao dia, conforme evolução da lesão (se há muita secreção ou se há contaminação com fezes, há necessidade de mais trocas). Tal procedimento deve ser realizado por técnico de enfermagem capacitado e deve ser monitorado por enfermeiro(a) também capacitado. Há ainda dupla incontinência (urinária e fecal) em uso de fraldas. Diante do grau de dependência observado e descrito, o paciente necessita de cuidados contínuos, 24 horas por dia, com suporte de técnico de enfermagem e assistência de equipe multiprofissional. A indicação do suporte de home care se dá diante da presença de lesões por pressão com necessidade de suporte técnico adequado. Há necessidade de mobilização do paciente (mudança de decúbito) a cada 02 horas, para aliviar a pressão nas partes do corpo, e sob risco de piora das lesões já existentes, bem como surgimento de novas lesões. A não realização adequada dos curativos, bem como o acompanhamento já citado, também acarretará esses riscos. [...] A assistência multiprofissional necessária inclui suporte de enfermeiro(a) para orientação dos curativos nas lesões por pressão em frequência a ser estabelecida conforme a necessidade (pode variar de uma a duas vezes na semana); fisioterapia motora duas ou mais vezes na semana, para prevenção de quedas, de complicações da imobilidade e para maior qualidade de vida; nutricionista com acompanhamento regular (uma vez por mês), pelo risco nutricional relacionado; e fonoaudiólogo(a) com duas sessões por semana pelo quadro de disfagia progressiva. Dessa forma, se trata de paciente com doença neurológica degenerativa de caráter crônico, com piora progressiva ao longo do tempo e dependência funcional completa; o que demanda cuidados contínuos por técnico de enfermagem, com necessidade de equipe multiprofissional na assistência. Ressalto que se trata de paciente idoso e frágil, sem condições de manter internação hospitalar prolongada aguardando suporte domiciliar adequado, sob risco de contrair a COVID-19, bem como outros tipos de infecções hospitalares. Desse modo, embora o relatório médico em tela não tenha indicação formal de urgência, subsiste a demonstração de perigo de dano para mitigar o risco de progressão da condição clínica, sobretudo das lesões que acometem o paciente e o risco de contrair infecções hospitalares, com episódio de internação prolongada, o que poderá se fazer necessário, caso não seja deferida a liminar, diante da necessidade de mobilização do paciente e do tratamento diário. A propósito, não se trata de mero cuidador do agravante, mas de profissionais de saúde para acompanhar e tratar das diversas patologias que o acometem. Já em relação à residência do agravante, não há evidências ou indícios, no momento, de que não reúna as condições favoráveis ao tratamento em regime home care. Ao contrário, as condições parecem compatíveis, conforme as impressões trazidas no relatório elaborado pela médica que faz o acompanhamento domiciliar do paciente. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte agravada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravada. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a parte agravada providenciar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a autorização ao agravante para o custeio da assistência multiprofissional em regime home care, aí incluído suporte de enfermagem, fisioterapia motora, nutricionista e fonoaudiólogo, nos termos do relatório médico. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24986503 – p. 52/53. [2] Id. 87085409 dos autos na origem (processo n. 0702999-60.2021.8.07.0006). [3] Id. 88294594 ao 88297799 dos autos na origem. [4] Id. 88530279 dos autos na origem. [5] Id. 24986503 – p. 50. [6] Id. 86049478 - p. 13 dos autos na origem. [7] Id. 88297799 dos autos na origem.